Tribunal: TJBA
Processo: 8058967-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058967-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TANIA RODRIGUES DA MATTA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE. INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério estadual, objetivando o reconhecimento de direito líquido e certo à inclusão da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) em seu contracheque, com o consequente pagamento das diferenças salariais desde a impetração. Sustenta que a referida gratificação teria sido suprimida por ocasião da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo à manutenção ou reinclusão da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe em seus proventos de aposentadoria, diante da alegada supressão da parcela quando da conversão do regime de vencimentos para o sistema de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, cabendo à impetrante comprovar a existência de ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora.

A análise dos documentos acostados revela que não houve supressão da gratificação, mas sim sua incorporação ao subsídio, em parcela única, conforme expressamente previsto no art. 2º da Lei nº 12.578/2012, que vedou o acréscimo de gratificações ou adicionais ao novo regime remuneratório.

A soma dos valores recebidos anteriormente — vencimento base e gratificação — corresponde ao valor do subsídio posteriormente pago, inexistindo redução remuneratória global.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de remuneração, podendo a Administração alterar a forma de pagamento desde que preservado o valor total percebido, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que a GEAC foi devidamente absorvida pelo subsídio e que não há direito à sua percepção isolada após a aposentadoria (TJ-BA, MS nº 8000567-79.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.07.2020).

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XI; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8000567-79.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 30.07.2020.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8058967-47.2024
.805.0000
em que figura como Impetrante
TÂNIA RODRIGUES DA MATTA

e, como Impetrados
, o
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06